Tribunal: TJDFT
Processo: 0710300-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Prisão preventiva. Roubo circunstanciado. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta do crime.
1 – As circunstâncias do crime – cometido mediante grave ameaça à pessoa e em concurso de agentes em estabelecimento comercial - e as passagens por atos infracionais, revelam a gravidade e a periculosidade concretas, e o risco de reiteração criminosa, justificando a prisão preventiva para garantia da ordem pública (art. 312 do CPP).
2 – Presente, ao menos, um dos requisitos para a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II), mantém-se a prisão preventiva.
3 – Seguindo recomendações previstas na Portaria Interministerial 7, de 18.3.20, medidas sanitárias têm sido adotadas visando prevenir e combater os efeitos da propagação da Covid-19 (coronavírus) no sistema penitenciário do DF.
4 – Se o paciente não se encontra exposto a ambiente insalubre, tendo em vista as medidas preventivas adotadas no combate à pandemia da Covid-19, e ele, sem comorbidades crônicas, não se encontra nos grupos de prioridade para reavaliação da prisão provisória indicados no art. 4o da Recomendação 62, de 17.3.20, do CNJ, mantém-se a prisão cautelar.
5 – Ordem denegada.